Tribunal: TJDFT
Processo: 0751269-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, III, DA LEI No 11.343/2006. INTERNO FLAGRADO AO RETORNO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. INVÓLUCROS ESCONDIDOS NAS VESTES. PRELIMINARES AFASTADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL INVIÁVEL. DOSIMETRIA FUNDAMENTADA. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006), em razão de apreensão de porções de cocaína com internos de estabelecimento prisional durante revista ao retorno de saída temporária. A defesa pleiteou o reconhecimento de nulidades, absolvição por insuficiência de provas, desclassificação da conduta para uso próprio, aplicação de frações mais benéficas na dosimetria e fixação de regime prisional mais brando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) reconhecer eventual nulidade do auto de prisão em flagrante por suposta quebra da cadeia de custódia; (ii) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa por ausência de tempo hábil para impugnar laudo pericial; (iii) analisar a suficiência probatória para condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iv) examinar a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de uso pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/2006); (v) reavaliar a dosimetria da pena, especialmente quanto à aplicação de frações e atenuantes; e (vi) reexaminar o regime prisional fixado na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de vício na cadeia de custódia é afastada, pois os autos de prisão e demais documentos foram lavrados sequencialmente e sem descontinuidade, sem indícios de irregularidades processuais.
4. Inexiste cerceamento de defesa, pois o laudo pericial foi juntado aos autos em tempo hábil, e a defesa não demonstrou prejuízo concreto ou apresentou impugnação tempestiva.
5. A materialidade e autoria do delito de tráfico estão comprovadas por provas técnicas, documentais e testemunhais, incluindo laudos de perícia, autos de apreensão e depoimentos presenciais colhidos sob contraditório.
6. As substâncias apreendidas estavam acondicionadas em invólucros próprios para comercialização, ocultas nas vestes dos acusados, reforçando a destinação comercial e inviabilizando a desclassificação para uso pessoal.
7. O princípio do in dubio pro reo não se aplica diante do conjunto probatório robusto e harmônico, que permite concluir pela responsabilidade penal dos réus.
8. A dosimetria da pena respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando antecedentes, reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis, com majoração decorrente de causa especial prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006.
9. Ausentes os requisitos legais para aplicação da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, e não preenchidos os critérios para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
10. O regime fechado é compatível com a pena fixada, os antecedentes e a reincidência dos acusados, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A inexistência de nulidade na cadeia de custódia e a regularidade da produção probatória afastam as preliminares de nulidade e cerceamento de defesa.
2. A apreensão de droga acondicionada para difusão ilícita, aliada a depoimentos consistentes e confissão parcial, legitima a condenação por tráfico de drogas.
3. A condição de usuário não exclui a tipicidade do tráfico quando presentes indícios de destinação comercial.
4. A reincidência e maus antecedentes obstam o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
5. A dosimetria da pena deve observar discricionariedade judicial pautada na proporcionalidade e nas circunstâncias judiciais, sendo legítima a fixação do regime fechado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI e 93, IX; CP, arts. 33, § 2o, “a”, 44, 49, § 1o, 59 e 68; Lei no 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, § 4o, e 40, III.